Tribunal: CARF
Processo: 19515.723092/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723092/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.821 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
DRAVA METAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE.
A faculdade para pagamento ou crédito de JCP deve ser exercida no ano-
calendário de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas
financeiras correspondentes restrita aos juros relativos ao ano da referida
apuração, sem incluir encargos de períodos anteriores por força do princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que no plano da
contabilidade fiscal caracteriza-se como regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, vencidos o Relator e os Conselheiros Jandir
José Dalle Lucca e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
((documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723092/2012-70
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Relatório
Trata-se de Auto de Infração fls. 166-180, relativos ao IRPJ e CSLL (ano-
calendário de 2008), no valor total de R$ 369.853,02 (inclusos multa de oficio de 75% e juros de
mora à taxa Selic, calculados até fev/2013).
O auto de infração foi lavrado em 13 de março de 2013, visando à cobrança de
supostos débitos de IRPJ e CSLL, sob o fundamento de que teria deixado de adicionar ao lucro
líquido do exercício de 2008, parte dos valores pagos a título de juros sobre capital próprio
(JCP), face à constatação de que o valor deduzido superaria o limite estabelecido pela legislação
tributária.
Assim, a Fiscalização apontou que a ora Recorrente extrapolou os limites de
dedução de despesas com o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no ano-calendário
de 2008, estabelecido no art. 9o . da Lei 9.430/1996.
De acordo com o entendimento da fiscalização o cálculo dos JCP deveriam levar
em conta o patrimônio líquido apurado em cada trimestre do mesmo exercício financeiro das
respectivas deduções, o que não teria sido observado pela recorrente, que deduziu os juros
apurados em períodos pretéritos.
O Contribuinte alegou na Impugnação que o excesso da dedução de despesas
apurado pela Fiscalização refere-se ao JCP do ano-calendário de 2007, que somente foi pago no
ano de 2008, inexistindo, em seu entendimento, vedação legal para esse procedimento, conforme
jurisprudência do CARF e do STJ. Solicitou ainda a Impugnação a redução da multa de oficio,
alegando que a redução em 50% deve ser mantida até o encerramento da esfera administrativa,
em observância ao disposto nos incisos LV e LVI do art. 5o da CF/88.
A DRJ manteve o Auto de Infração e julgou improcedente a Impugnação, com
fundamento na Solução de Consulta Cosit 329/2014, segundo a qual a remuneração percebida
pelos sócios em razão do seu investimento na sociedade, refere-se à despesa contábil, o que
legitima a sua escrituração e dedução apenas no exercício do efetivo pagamento.
O Recurso Voluntário alega, ao contrário do entendimento esboçado no acórdão
recorrido, que a cobrança de IRPJ e CSLL seria indevida, haja vista a inexistência de vedação
legal para a apuração e dedução dos valores pagos à titulo de JCP, tal como realizado pela ora
recorrente, bem como que referida restrição não está de acordo com o entendimento
jurisprudencial dos Tribunais pátrios. No mais a Recorrente manteve os mesmos argumentos da
Impugnação.
O Recorrente citou análises de órgãos técnicos e jurisprudência do Poder
Judiciário e do CARF.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso atende aos requisitos regimentais pelo que o recebo e dele conheço.
É incontroverso nos autos que a questão é puramente de Direito.
Trata-se de Auto de Infração sobre a exigência do IRPJ e CSLL do ano-calendário
de 2008, com multa de oficio de 75%, em face de glosa de dedução de despesas de Juros Sobre o
Capital Próprio - JCP, supostamente acima do limite estabelecido pelo art. 9° da Lei n°
9.430/1996.
De acordo com o entendimento da fiscalização, aprovado pela DRJ, o cálculo dos
Juros sobre Capital Próprio deveriam levar em conta o patrimônio líquido apurado em cada
trimestre do mesmo exercício financeiro das respectivas deduções, o que não teria sido
observado pela recorrente, que deduziu os juros apurados em períodos pretéritos.
A Recorrente, por sua vez alega que o excesso da dedução de despesas apurado
pela fiscalização refere-se aos JCP do ano-calendário de 2007, que somente foi pago no ano de
2008, inexistindo, em seu entendimento, vedação legal para esse procedimento, conforme
jurisprudência do CARF e do STJ.
Entendo legítima a dedução dos Juros sobre Capital Próprio de períodos
pretéritos.
A fiscalização e a DRJ utilizaram como fundamento para se concluir pela
indedutibilidade dos Juros sobre o Capital Próprio a inobservância do regime contábil de
competência. Entendem que uma vez possuindo os JCP a natureza jurídica de uma despesa
financeira essa só poderia ser considerada na apuração do resultado do período em que
incorridas, independentemente de serem efetivamente pagas naquele ano.
Ocorre que alinho-me à corrente segundo a qual defende que a lei dos JCP seria
uma sistemática própria de remuneração ao titular, sócio ou acionista da pessoa jurídica,
qualificando uma nova forma de retorno do capital investido por tais pessoas.
Sendo mais específico, entendo que a Lei no 9.249/95 é uma lei indutiva e não
uma lei que se refere às regras de despesas.
Com todo respeito aos que pensam diferente, entendo que se os JCP fossem uma
despesa não seria necessário a existência de uma lei específica (Lei no 9.249/95) para reconhecer
essa despesa, visto que já existe norma para tratamento de despesa em aspecto semelhante.
O que fez a Lei no 9.249/95 foi criar um incentivo ao contribuinte para estimular
a atividade econômica tal como existem outros diversos incentivos de caráter de ressarcimento
ligados a outros tributos como IPI e PIS/COFINS e na concessão desse benefício não fora
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

restringido o espaço temporal para usufruir, o que nos remete, a princípio, à regra geral temporal
de ressarcimento.
Ademais, no entendimento da corrente doutrinária a qual me filio, o regime de
competência dos JCP é marcado pelo momento da deliberação dos sócios pelo seu creditamento
ou pagamento. Por outro lado, a Lei no 9.249/95 ao disciplinar os JCP, em seu artigo 9o, não
impôs nenhuma limitação temporal na apuração do mencionado regime.
Nesse sentido, o período de competência é marcado pela deliberação dos sócios
pelo seu creditamento ou pagamento. Isso porque o direito de exigir a referida remuneração
somente surge para os sócios a partir do momento em que deliberam. Consequentemente, a
remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos,
desde que respeitados os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da
deliberação do pagamento ou creditamento.
De fato, o artigo 9o da Lei no 9.249/95, não estabeleceu limitação temporal para
apuração, se não veja:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
Desta maneira, está correta a Recorrente no seu entendimento sobre o cálculo dos
Juros sobre Capital Próprio, pois ciente de que inexiste previsão legal determinando que as
deliberações sobre pagamentos ou créditos sejam feitas obrigatoriamente em cada ano-calendário
ou, ainda, vedando o pagamento dos JCP com base em patrimônio líquido de exercícios já
encerrados, efetuou a dedução dos juros referentes ao exercício financeiro imediatamente
anterior (ano base de 2007) nas apurações trimestrais do lucro real de 2008.
Aliás, se eventualmente a Recorrente solicitar os serviços públicos do Poder
Judiciário deparar-se-á com jurisprudência a ela favorável, liderada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), cujas decisões abaixo ilustram o debate:
(...)
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo
exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa, podendo ser efetuada em ano-
calendário futuro, quando efetivamente ocorrer o pagamento, em consonância com o regime de
caixa.
A propósito:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEDUÇÃO.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros sobre
capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anoscalendários de 1997 a 2000, sem que seja
observado o regime de competência.
II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no
mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela
ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá permissão da
efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não importando a época em
que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da apuração.

IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o creditamento
dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte,
de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei
6.404/1976".

V - Recurso especial improvido.
(REsp 1086752/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/02/2009, DJe 11/03/2009)”

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUÇÃO.
LIMITES.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
(...)
III - A legislação não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores. Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma
determina textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do lucro
real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus sócios/acionistas, impondo como
condição apenas a existência de lucros do exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.

IV - Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre necessariamente da
deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva obrigação. Sendo assim, ao
ser constituída a obrigação de pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela
companhia de acordo com o regime de competência, de modo que é perfeitamente possível
afirmar que há respeito ao regime contábil em comento quando do pagamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores.

V - O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores não representa
burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as
contas do patrimônio líquido daqueles períodos com base na variação pro rata die da TJLP sobre
o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% (cinquenta por cento)
dos lucros acumulados e reservas de lucros.
(REsp 1.955.120-SP. Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/12/2022).”

“TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES AO DA REALIZAÇÃO DO LUCRO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que é lícita, a partir do ano calendário
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

1997, a dedução dos juros sobre capital próprio mesmo em relação a exercícios anteriores àquele
em que realizado o lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1971.537-SP. Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 19/12/2022).”
Portanto, já existem posicionamentos no STJ no sentido de que a “legislação não
impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-
financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-
calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento”.
Dessa forma, aconselho que o período de competência que deve ser observado
para fins de dedutibilidade seja aquele em que há a deliberação do contribuinte e o efetivo
pagamento ou creditamento dos JCP, podendo, inclusive, o contribuinte remunerar o capital
tomando por base o valor existente em exercícios financeiros anteriores.
Diante o exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso,
cancelando integralmente a decisão recorrida e cancelando o Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone- Redator Designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do I. Relator, Ricardo Piza Di
Giovanni, unicamente em questão de mérito e especificamente na parte em que deu provimento
ao RV no sentido de afastar os lançamentos de IRPJ/CSLL relativos a infrações detectadas pelo
Fisco no ano-calendário2008, “despesas relativas a pagamento de juros sobre capital próprio de
períodos pretéritos”.
Nesse contexto, embora reconheça a solidez dos argumentos do Nobre Relator,
faço uma leitura diferente da matéria, como passo a discorrer a seguir.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a possibilidade de a recorrente deduzir das bases
imponíveis de IRPJ e de CSLL no ano-calendário/2008, valores relativos a pagamento feitos a
título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) apurados sobre Demonstrações Financeiras
(Balanço Patrimonial) levantadas no período findo em 31/12/2007.
Em resumo, o chamado pagamento de JCP de períodos pretéritos, situação
fática recorrentemente presente neste Tribunal Administrativo Tributário Federal, inclusive neste
Colegiado.
No caso concreto e em apertadíssima síntese, consoante Termo de Verificação
e Constatação Fiscal (fls. 161/165), a Fiscalização consignou que a empresa extrapolou os
limites de dedução de despesas com o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no ano-
calendário de 2008, estabelecido no art. 9o. da Lei 9.430/1996, conforme planilha abaixo
reproduzida:

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Em suas peças impugnatórias a recorrente combate a acusação fiscal e entende
ter procedido de forma correta, não havendo motivo para a autuação.
A Turma a quo chancelou o procedimento fiscal (“Para efeito de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução de juros, a título de remuneração do
capital próprio, que tome como base de referência contas do patrimônio líquido relativas a exercícios
anteriores ao do seu efetivo reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência”),
e o Nobre Relator deste Colegiado pugnou pela improcedência da autuação (“Entendo legítima a
dedução dos Juros sobre Capital Próprio de períodos pretéritos. (...) alinho-me à corrente segundo a
qual defende que a lei dos JCP seria uma sistemática própria de remuneração ao titular, sócio ou
acionista da pessoa jurídica, qualificando uma nova forma de retorno do capital investido por tais
pessoas. Sendo mais específico, entendo que a Lei no 9.249/95 é uma lei indutiva e não uma lei que se
refere às regras de despesas”) provendo o recurso voluntário acostado (fls. 304/320).
Postos os fatos, ao meu voto
MÉRITO
Data vênia ao entendimento esposado pelo I. Relator Ricardo Piza Di
Giovanni, faço uma leitura diferente da matéria e filio-me à corrente queentende pela
impossibilidade de os contribuintes deduzirem como despesa, valores apurados a título de Juros
sobre o Capital Próprio (JCP) tendo como suporte períodos pretéritos.
Explico.
DEDUÇÃO DE VALORES DISTRIBUÍDOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO (JCP) REFERENTES A ANOS-CALENDÁRIOS ANTERIORES
O tema discutido neste processo, dedução, para fins fiscais, de juros a título de
remuneração do capital próprio que tome como base de referência contas do patrimônio líquido
relativas a exercícios anteriores, tem frequentado assiduamente os julgamentos deste Tribunal
Administrativo desde quando ainda na sua formatação como Conselho de Contribuintes.
Nas primeiras decisões e até aproximadamente há uma década, a jurisprudência
administrativa tendia a dar provimento à tese dos contribuintes, ou seja, validava a possibilidade
de se deduzir, a título de despesas com Juros sobre o Capital Próprio, montantes pagos em
períodos posteriores àqueles em que deveria/poderia ter ocorrido a sua apuração.
Posteriormente, as decisões das diversas Turmas Ordinárias das Câmaras da 1a
Seção e depois as da Câmara Superior mudaram substancialmente de rumo, perfilando
entendimento de que o regime de competência deve ser obrigatoriamente observado pelos
interessados em deduzir, das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, a despesa de JCP.
Finalmente, especialmente após a mudança no PAF procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E, invertendo o critério de
desempate nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

“favoravelmente ao contribuinte”, as decisões retornaram ao provimento dos recursos dos
autuados pela RFB.
E, nesta verdadeira gangorra legislativa, com a promulgação da Lei no
14.689/2023 e a volta do voto de qualidade a favor do Fisco, novas alternâncias certamente
virão.
Nessa linha, não desconheço estas variáveis jurisprudenciais de entendimento
do Tribunal, inclusive na sua Câmara Superior de Recursos Fiscais e até em casos levados ao
judiciário.
Todavia, também não posso deixar de destacar que embora de altíssima
qualidade os votos proferidos e os acórdãos formalizados, assim como as decisões do judiciário
sobre a matéria, o tema ainda permanece restrito às partes envolvidas, não estando incluído em
nenhuma das hipóteses previstas no RICARF vigente, ou seja, não me encontro a elas vinculado,
de modo que cada Conselheiro tem livre arbítrio para formar sua convicção, e externar seu
posicionamento, evidentemente de acordo com as normas que regem o procedimento de
julgamento.
Dito isto, passo ao meu voto.
Inicio lembrando que a figura jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio, no
cotidiano tributário-contábil conhecido por JCP, surgiu e teve permitida sua dedução das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL com o nascimento da Lei no 9.249/1995, artigo 9o:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de
efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou
pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive
isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de
serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá
ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a
título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao
valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo,
serão consideradas exclusivamente as seguintes contas do
patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
§ 10. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a
conta capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui
todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo
na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Em resumo, o que se tem nos autos é a seguinte situação:
1. A recorrente calculou e creditou/pagou JCP em 2008, tendo como base os valores do seu
PL de 2007.
2. Sequencialmente, deduziu tais valores das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL de 2008.
3. Submetida a procedimento fiscal pela RFB, houve a glosa do valor deduzido, tendo a
Autoridade Tributária perfilado entendimento de que estes valores seriam despesas e
como tal deveriam observar o regime de competência, no caso, 2007.
4. De seu turno, a recorrente contesta o tratamento fiscal de considerar os JCP como despesa
financeira e sujeita ao regime de competência, posto que no seu entender esta submissão
só surge quando for deliberado seu pagamento e não no ano dos fatos..
5. A DRJ que fez o julgamento em primeira instância homologou o entendimento do Fisco.
6. O Relator Ricardo comungou com o pensamento da recorrente e proveu o RV.
Pois bem, em face do que consta nas peças de acusação, defesa, decisão de 1o
Piso, voto do Relator e documentos acostados, estes os temas nucleares presentes nos autos e que
necessitam de análise e respostas:
i)
JCP seriam despesas ou dividendos?
ii) Qual a implicação do regime de competência no caso concreto?
Sobre o primeiro tomo, induvidosamente pacífico o entendimento, tanto
administrativo quanto judicial, de que o pagamento/crédito de juros sobre o capital próprio é
uma faculdade da pessoa jurídica, de modo que esta poderá ou não vir a exercê-lo, conforme
melhor lhe convier.
Essa faculdade encontra-se regulada pelas normas comerciais, societárias e
fiscais que entre si interagem e entre si se completam.
Igualmente claro que a faculdade de pagar/creditar juros sobre o capital próprio
poderá ser exercida ao longo dos anos em que o capital do titular, sócios ou acionistas
permanecer no patrimônio líquido da pessoa jurídica, e que o valor dos JCP será calculado
mediante a aplicação da taxa de juros (limitada à TJLP) sobre o patrimônio líquido do ano em
que exercida a faculdade, observados os limites estabelecidos na norma acima transcrita.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Entretanto, no caso dos presentes autos, a contribuinte pagou/creditou em
2008, JCP calculados sobre o patrimônio líquido dos anos de 2007, ou seja, fez lançamentos
contábeis e alterou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de 2008 lançando mão de valores
apurados sobre fatos e bases (PL) com origem em anos pretéritos.
Com isso, como apontou o Fisco e ratificou a decisão a quo (no que foram
contrapostos pela recorrente), as bases imponíveis dos dois tributos foram afetadas em 2008 por
montantes que tiveram mensuração, origem e nascimento no ano de 2007.
Nesse contexto, surgiu uma dedutibilidade que o Fisco entendeu não permitida,
por utilização de uma despesa em período futuro, tomando bases pretéritas, ferindo o regime de
competência; de seu lado, a recorrente, em contraparte, posicionou como correto seu
procedimento por entender que a obrigação de pagar só surgiu quando decidido pelos sócios, no
caso, apenas em 2008, de modo que, antes disso, não havia o que se falar em despesa de JCP.
Então, cabe alinhar as seguintes perguntas e proposições, para fins de
desenvolvimento do racional que aqui se adotará:
1. Os JCP pagos em 2008, tendo como base o ano de 2007, são dedutíveis em 2008?
2. A faculdade de pagar/creditar JCP poderá ser legalmente exercida em um determinado ano,
mas incidir sobre o patrimônio líquido de anos anteriores?
3. Em caso positivo, em qual ano deverá ser legalmente apropriada a respectiva despesa havida
com o pagamento/creditamento de JCP, ou, em outras palavras e no que interessa no âmbito
tributário, quando será permitida sua dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL?
É do que passo a tratar.
Principio pela posição de que os JCP têm muitíssimo mais característica de
dividendos do que de despesa financeira, entendimento corroborado por substancial parcela da
doutrina e da jurisprudência. Isso é vero.
Nesse sentido, podem ser citados, exemplificativamente, Alberto Xavier
(Direito Tributário Internacional do Brasil – Forense – SP – 2010 – pg. 500), Ives Gandra da
Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues Souza (Revista Dialética – A figura dos JCP e as
contribuições ao PIS e COFINS – 2009 – pg. 73 - no 169 – out/2009), Luciano Amaro (Dialética
– Pis/Cofins e JCP – pg. 97 – Ed 239 – ago/2015).
Como igualmente há posicionamento da CVM na mesma linha (Deliberação
683/2012).
Entretanto, como sói acontecer no mundo do Direito, há posições inversas,
pugnando por reconhecer os JCP com despesa financeira.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Fábio Ulhôa Coelho (Dialética, 2000 – pg. 40), disserta “se os juros sobre o
capital fossem espécie de dividendos, não haveria a necessidade do dispositivo em questão [§ 7o, do art.
9o, da Lei no 9.249/1995]1; eles já estariam, por definição, incluídos entre os [dividendos] obrigatórios”.
Na mesma senda, Edmar de Oliveira Andrade Filho: “caso o enunciado do § 1o
do art. 9o da Lei 9.249/1995 quisesse atribuir aos juros caráter de lucro ou dividendo, não seria
necessária a exigência do dobro do valor, bastaria valor igual ou superior. Portanto, a exigência do
dobro serve para reforçar o argumento de que a Lei jamais cogitou tal equiparação” (in Perfil Jurídico
do Juro sobre Capital Próprio – MP Editora – 2006 – pg. 76).
Mais incisivamente ainda o mesmo doutrinador:
“A observância do regime de competência surge, no caso dos juros obre o
capital, no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente
a titular, sócios ou acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento
ou do crédito é a existência de uma deliberação nesse sentido e que não
imponha condição suspensiva para o aperfeiçoamento do direito sujeito e a
correspondente obrigação.
(...)
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o
capital é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de
forma incondicional.
Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a obrigação) e
o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título jurídico que
legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os
critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de
dúvida que enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se
cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente. Em princípio não existem
normas que proíbam que os sócios ou acionistas deliberem o pagamento de
juros tendo como base de cálculo o patrimônio líquido de outro exercício já
encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio líquido para adotar a
expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa
que a decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem
devidos desde então. O ato jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros

1 § 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

outorga ao beneficiário um direito subjetivo que nasce com ele próprio, salvo
se houver convalidação de ato anterior produzido por erro ou com defeito
jurídico de qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico não existe relação
jurídica válida, isto é, não há o direito subjetivo do beneficiário e, em
contrapartida, não há obrigação para a sociedade. Se, em determinado
exercício social passado, não foram pagos ou creditados juros sobre o capital
e se as demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos acionistas, é
lícito inferir que eles deliberaram pelo não pagamento ou crédito dos juros.
Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que
tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram
à faculdade prevista em lei.
Em decorrência dessa renúncia e considerando que demonstrações contábeis,
depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas, são consideradas “ato jurídico
perfeito”, impõe-se a conclusão de que elas só podem ser modificadas em caso
de erro, dolo ou simulação. Portanto, lógica e juridicamente, não há como
imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a
uma disciplina jurídica específica) tomada no presente. Essa imputação só
poderá ocorrer se o Balanço vier a ser retificado por determinação dos sócios
ou acionistas, mas tal retificação só poderia ser juridicamente justificada se
demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação”. (grifos
nossos)
-
ANDRADE
FILHO,
Edmar
Oliveira.
In:
http://www.fisosoft.com.br, IRPJ e CSLL: Juros sobre o capital próprio
calculado sobre a movimentação do patrimônio líquido, e Imposto de
Renda das empresas, 8 ed., São Paulo, Atlas, 2011, pp. 282 a 285 -.
Para Luís Eduardo Schoueri, (Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e
Forma de Apuração diante da “Nova Contabilidade” - Controvérsias Jurídico-Contábeis -
Aproximações e Distanciamentos, 3o volume, Editora Dialética, São Paulo - 2012, pg. 169/193),
“os “juros sobre o capital próprio” têm a finalidade de permitir ao sócio ou acionista perceber um
rendimento equivalente ao que receberia se buscasse outra aplicação financeira de longo prazo. Assim,
consoante a disciplina do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, a sociedade paga uma remuneração a seus
acionistas e reconhece o valor como uma despesa dedutível, abatendo-a de seu lucro tributável”
(destaque acrescido)
Seguindo, o autor se debruça sobre o debate existente na doutrina acerca da
natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, concluindo que a divergência existente resulta
da tentativa de enquadrar os juros sobre o capital próprio nas categorias de Direito Civil, e
assume ser razoável tomá-los como conceito de Direito Tributário, sem qualquer amparo em
categorias do Direito Privado.
Nas palavras do catedrático, “afastando-se qualquer aproximação com categorias
de Direito Privado, há que se reconhecer que, na perspectiva do Direito Tributário, corresponde a figura
do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 a uma remuneração do capital. (...) É neste ponto que se revela, a
partir de uma perspectiva essencialmente tributária, a relevância dos juros sobre o capital próprio. Tal
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

instituto, ao permitir que as empresas que se valem de recursos de seus próprios sócios ou acionistas
tomem a dedutibilidade dos valores pagos enquanto remuneração pelo referido capital, restabelece a
igualdade destes em relação a contribuintes que, com igual capacidade econômica, façam uso de capital
emprestado por terceiros. (...) Tais considerações, intimamente relacionadas com o conceito econômico
de custo de oportunidade, tornam razoável, do ponto de vista econômico e tributário, a consideração dos
pagamentos dos juros sobre o capital próprio enquanto remuneração do capital, que é dedutível. E
dizer, do ponto de vista tributário, a situação apresenta-se tal qual como se o sócio tivesse “emprestado”'
dinheiro à sociedade e recebesse juros desta, recebendo tal circunstância, em razão do princípio da
igualdade, igual tratamento ao que é dado às empresas que se valem de financiamento de terceiros”.
(negritou-se).
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi Higuchi et alli
em Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo, IR
Publicações, 2011, p. 130), que “(...) a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do contribuinte. Sem o
exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados
sobre o empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam
contabilizados só no pagamento” (grifos acrescidos).
Para fechar o raciocínio, Higuchi [e outros] defendem tese exatamente igual à
alinhavada pelo Fisco, e vão mais longe ao afirmar, incisivamente que “Algumas empresas chegam
ao exagero de efetuar os lançamentos contábeis de juros sobre o capital próprio, a título de ajustes de
exercícios anteriores, após dois ou três anos da data de apuração dos resultados, seguida de retificação
das declarações de rendimentos. Neste caso está provada a distribuição de lucros acumulados e não de
juros sobre o capital próprio” (op. cit. pg. 131).
O Professor Roberto Quiroga Mosquera leciona que, do ponto de vista
tributário, o embate doutrinário sobre a natureza jurídica do JCP (se dividendo, lucro distribuível
ou juro) não é relevante, porque o legislador tributário fez uma opção ao atribuir-lhe o
tratamento fiscal de juro, distanciando-o do regime tributário próprio dos dividendos (in “O
regime jurídico-tributário das participações societárias – ganho de capital, juros sobre o capital
próprio e dividendos - o direito tributário e o mercado financeiro e de capitais”. São Paulo:
Dialética, 2009, p. 419-420).
Ricardo Mariz de Oliveira bem assenta acerca da natureza de juros dos JCP ao
lembrar que, mediante sua implementação, i) a sociedade deixa de tomar empréstimos perante
terceiros; ii) há a substituição dos dividendos que os sócios ou acionistas receberiam caso não
tivesse havido a retenção de lucros pela sociedade, e, iii) a natureza jurídica de qualquer objeto é
dada pelo regime jurídico que o direito lhe atribui, e assim também ocorre com os juros.
(OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Juros de remuneração do capital próprio. Revista Direito Tributário Atual, São
Paulo: Dialética, n. 15, 1998, p. 114).
No judiciário, embora não faltem decisões a favor da tese da recorrente,
inúmeras outras assumem que os JCP são clássicas “despesas financeiras”, nada tendo a ver
com a figura dos dividendos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Veja-se (nenhum destaque é do original):
Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma - REsp 952566/SC Data - 18/12/2007
Rel. Ministro José Delgado
Ementa TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO QUE A PESSOA JURÍDICA INVESTE EM OUTRA EMPRESA.
INCIDÊNCIA.
1. Os juros recebidos de capital próprio investido pela sociedade empresarial em
outra empresa constituem receitas financeiras.
2. Juros de capital próprio investido não se confundem com dividendos. Entidade
com configurações jurídicas e efeitos não assemelhados. Regime jurídico
diferenciado a eles praticado.
(...)
5. Os juros sobre o capital próprio tem por finalidade remunerar o capital do
investidor. São calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa
jurídica. Os dividendos representam parcela do lucro distribuído pela empresa
aos seus sócios. Entidades que, pelas suas próprias características, não se
confundem a que recebem tratamento tributário diferenciado.
Mais, igualmente com destaque acrescido (reproduzido naquilo que tem
pertinência com a matéria aqui tratada):
REsp 921269/RS RECURSO ESPECIAL 2007/0019618-4 RELATOR Ministro
FRANCISCO FALCÃO (1116) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA
DATA DO JULGAMENTO 22/05/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJ 14/06/2007 p. 272 RDDT vol. 144 p. 119
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. INCIDÊNCIA DE
PIS E COFINS. NATUREZA DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. OMISSÃO
QUANTO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
I - Incabível a análise de omissão quanto à análise de dispositivo constitucional, em
razão da falta de interesse da parte, eis que suficiente a oposição de embargos
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

declaratórios para ensejar o prequestionamento na via do recurso extraordinário.
Precedente: AgRg no Ag no 799.362/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 05/03/07.
II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do PIS e da
COFINS dos juros sobre capital próprio (JCP), com base no Decreto no 5.164/2004, o
qual reduziu a zero a alíquota das referidas contribuições, excluindo as receitas
decorrentes dos JCP e de operações de hedge.
III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo,
mas de receita financeira.
Resumindo, há duas correntes e ambas com fortes premissas e sólidos
argumentos e que podem muito bem ser vistas e resumidas no confronto entre as normatizações
fiscal e contábil, no primeiro caso, pela leitura dos artigos 29 e seu § 1o e 30, § único, da Instrução
Normativa SRF no 11/19962; no segundo, assunto tratado na Resolução CFC no 1.398, de 22 de junho
de 2012, artigos 10 e 113, todos reproduzidos no rodapé.
Conceitualmente, a regra citada no caput do artigo 30 da referida Instrução
Normativa, vale, inclusive, para os casos em que os juros sejam imputados ao valor do dividendo
obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), isso
porque, conforme disposto no artigo 1o da IN SRF no 41/1998 considera-se creditado, de forma
individualizada, o valor dos juros sobre o capital próprio quando a despesa for registrada, na

2 Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser
deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser incorporado ao
capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital.
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou
creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do
artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras.

3 10. Os juros sobre o capital próprio (JCP) são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei no 9.249/95. É prática usual das sociedades
distribuirem-nos aos seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação
vigente.
11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação
tributária, deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo
obrigatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida à conta ou subconta, de seu passivo
exigível, representativa de direito de crédito do sócio, acionista ou do titular da empresa.
De lado oposto, os termos da Resolução CFC no 1398/2012 conduzem ao
entendimento de que os juros sobre o capital próprio figuram como distribuição de riqueza
(lucro) e não como despesa. As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de Juros
sobre o Capital Próprio, independentemente de serem registradas no passivo (Juros sobre o
Capital Próprio a Pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos
dividendos no que diz respeito ao exercício a que devem ser imputado.
Pois bem, trazidas a diversas facetas que nutrem a discussão e arrebatam as
partes envolvidas na refrega, passo ao meu entendimento sobre a matéria, não sem antes
reconhecer a inexistência de consenso sobre o tema e a qualidade dos argumentos daqueles que
pensam de forma diversa.
Então, nesse enfileirar de ideias, comungo com aqueles que entendem i) se
estar diante de autêntica despesa financeira, ii) que remunera o capital e, iii) dá possibilidade de
as pessoas jurídicas regrarem e alimentarem seu ativo circulante sem se escorar em instituições
bancárias com evidentes sobrepeso nos encargos contratados.
Foi essa a intenção do legislador e que pode ser nitidamente vista nas textuais
palavras da Exposição de Motivos que antecipou a Lei no 9.249/1995, “A permissão da dedução
de juros pagos aos acionistas, até o limite proposto, em especial, deverá provocar um incremento
das aplicações produtivas nas empresas brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimento,
sem endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao
crescimento sustentado da economia”.
Portanto, contextualizando, a remuneração do capital investido pelo
sócio/acionista/titular do empreendimento possui clara característica de juros, não se
confundindo com os dividendos, até porque estes, via de regra, devem obrigatoriamente ser
creditados/pagos e aqueles resultam de uma opção da pessoa jurídica que recebeu o aporte
financeiro.
Nesse universo social, óbvio que mediante os juros é que há a remuneração do
investimento realizado na sociedade pelos detentores de seu capital, observado o tempo em que o
mesmo ficou empregado em favor da companhia.
Trata-se de uma taxa de retorno ou de remuneração do capital investido pelas
pessoas físicas ou jurídicas e que segue a lógica econômica e de mercado: se tais recursos fossem
aplicados em qualquer outro investimento, gerariam rentabilidade. Tanto isso é verdade que os
beneficiários, pessoas físicas ou jurídicas, devem oferecer os rendimentos à tributação, seja de
forma exclusiva, seja no contexto das suas declarações de ajustes.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Sumariando, os JCP representam uma forma de remuneração de sócios ou
acionistas, visando atrair e reter os recursos que sustentam a operação. Seu pagamento, nessas
condições, fomenta a atração de capital pelos detentores do empreendimento, em contraposição à
tomada de recursos no mercado, via de regra de caráter muito mais oneroso. Isso é elementar sob
a visão econômica.
Contudo, o aumento da capitalização, ou mesmo o aumento dos lucros
mantidos pela pessoa jurídica em reservas, embora motivem a distribuição de JCP, desde que
cumpridas as determinações do art. 9o da Lei n. 9249/1995, não impõem que ela ocorra, de modo
que a conclusão que aflora é que os JCP são frutos (rendimentos) decorrentes da condição de
ser sócio ou acionista.
Nesse caminhar, não representam um direito essencial ou obrigatório ao sócio
ou acionista, mas, sim, remuneração do capital aportado, cujo pagamento ou crédito ocorrem,
quando autorizados e nos respectivos períodos a que se referirem.
Ou seja, juros, sob qualquer ótica, fiscal ou econômica.
Então, sendo juros, são espécies de Despesas Financeiras (gênero) atraindo a
conceituação dada por Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira (in Dicionário de
Termos de Contabilidade, Atlas, SP, 1999, pg. 120, com colaboração de Valmor Slomski),
verbis:
DESPESAS FINANCEIRAS. Remunerações aos capitais de terceiros tais como: juros pagos ou
incorridos, comissões bancárias, correção monetária prefixada sobre empréstimos, descontos concedidos,
juros de mora pagos etc. Devem ser compensadas com as Receitas Financeiras (conforme disposição
legal), isto é, essas receitas são deduzidas daquelas despesas. (negritou-se)
Que se completa, integra e interage com a definição dos autores a respeito de
juros sobre capital (ibidem – pg. 197):
JUROS SOBRE CAPITAL. Significa o valor referente ao rendimento sobre uma aplicação de capital.
Resumindo, os JCP são despesas financeiras típicas e clássicas e que
inquestionavelmente participam da formação do resultado da companhia, posto que, todos os
dispêndios incorridos (ainda que sem o desencaixe financeiro) que não tenham como fim a
aquisição de bens e direitos ou a liquidação de passivos e que estampem “decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais” são “despesas” na
lídima acepção do termo (Resolução CFC no 1.374, de 08 de dezembro de 2011, item 4.25, “b”).
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Com isso, participando os JCP da “formação do resultado”, posto se tratar de
DESPESA, fica mais explícita a sua diferença conceitual com dividendos, já que estes,
abstraindo outras disfunções evidentes de tratamento entre ambos os institutos, são calculados
basicamente sobre o lucro, lucro esse já formado com a depuração das despesas com
pagamento ou crédito de JCP.
Ou seja, bases e conceitos totalmente diversos, um nascendo do lucro, outro
tendo como base contas do PL. E, em ambos os casos, os JCP deles participam reduzindo o lucro
no momento da apuração do resultado período.
Em outras palavras, para se chegar ao “lucro”, já houve antes o expurgo da
despesa financeira surgida com o crédito/pagamento dos JCP..
Portanto, pelo que expus, não posso deixar de enxergar os JCP como autêntica
e clássica despesa financeira, participante ativa (redutoramente) da apuração do lucro.
Sendo assim, resta ver, para fins fiscais, se seria uma despesa dedutível das
bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, isso porque, “todas as despesas relacionadas às atividades da
empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação para serem deduzidas da base de cálculo
do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum dispositivo legal
imponha uma exceção à regra de dedutibilidade das despesas”4. (sublinhado por este Relator)
Nesse alinhamento, fica claro que nem toda despesa – embora conceitual e
doutrinariamente seja um item redutor do ganho, por isso, gasto – será “dedutível” das exações
federais que têm por base o lucro, simplesmente porque assim o legislador decidiu.
Chega-se então às três vertentes a serem analisadas:
a) Os encargos de JCP (juros – despesa financeira) seriam “normais, usuais e
necessários” (artigo 299 – RIR/1999, então vigente) o que permitiria sua
dedução das bases dos tributos apurados com base no lucro (IRPJ/CSLL)?;
b) Caso contrário, ainda assim haveria autorização legislativa para se efetuar a
dedução intentada?; e,
c) Em ambas as hipóteses, haveria compulsória sujeição ao regime de
competência?.
Pois bem, a primeira variável deixa de ter relevância a partir do momento em
que há norma cogente – segunda variável (Lei no 9.249/1995, artigo 9o) - que permite que as
despesas havidas pela pessoa jurídica com juros (JCP) possam ser deduzidas da apuração do
Lucro Real, silenciando quanto aos requisitos do artigo 299, do RIR/1999.

4 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Veja-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
Nesse ponto, induvidosamente a despesa surgida com o creditamento ou
pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio, independentemente da observância e atendimento
das regras do artigo 299 do RIR/1999, seria DEDUTÍVEL das bases imponíveis do IRPJ e da
CSLL, em face de expressa permissão do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995.
Porém, há uma terceira via a ser considerada e ela é imperativa.
Trata-se do “regime de competência”, princípio basilar da contabilidade
enquanto ciência e que representa verdadeira “cláusula pétrea” que, caso não observada, levará a
que todos os conceitos e parâmetros solidamente estruturados por anos e anos de que as receitas
e despesas devem ser registradas no período ao qual pertencem, ainda que não tenham sido
recebidas ou pagas, acabem por se esvair.
Sobre esse princípio e seu reflexo no caso tratado passo a discorrer.
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE - DA COMPETÊNCIA
Classicamente conceituado na normatização do Conselho Federal de
Contabilidade, mediante a Resolução CFC no 1.282, de 28/05/2010:
Artigo 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que
se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas
correlatas.
Na doutrina de Iudícibus, Marion e Elias Pereira (op. cit., pg. 266), a
contabilidade é estruturada a partir de [e sobre] “princípios fundamentais” que assim se definem:
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE. Essência das doutrinas e teorias relativas à
Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional
de nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo
objetivo é o Patrimônio das Entidades. São Princípios Fundamentais da Contabilidade, conforme o
Conselho Federal de Contabilidade: Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original,
Atualização Monetária, Competência e Prudência.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Assim, a quebra deste princípio científico fulmina qualquer mensuração ou
comparação que se possa tentar obter a partir da escrituração, posto que sujeita [esta] a manuseio
disperso e sem regramento, ferindo a própria ciência contábil e tirando a credibilidade dos dados
e demonstrações apuradas a partir dela.
Em claro exprimir, as informações, análises, estudos e projeções feitas de uma
companhia a partir da sua escrituração e resumidas em suas demonstrações financeiras só têm
sentido se os dados, números, registros e documentos que os suportem, forem consistentes e
obedientes aos citados princípios, dentre eles, mas não apenas ele, o de “competência”.
Se leviana ou involuntariamente forem ignorados referidos postulados, o que
será estampado pelas demonstrações financeiras não merecerá fé, muito a contrário, poderá
induzir a erro todos os que manusearam tais peças e livros contábeis, com nefastas
consequências.
Mais ainda, poderá significar perigoso caminho para desvirtuamento dos dados
e manchar indelevelmente a fidedignidade das referidas demonstrações, levando a resultados
desfigurados e sem a profundidade e consistência exigidas. Exemplos disso, no mundo todo,
inclusive em épocas recentes e até em grandes corporações com contas auditadas, não faltam e
atestam fortemente como demonstrações contábeis levantadas sem as devidas observâncias a
clausulas rígidas, podem levar a consequências prejudiciais à companhia e nocivas a todos os
que com ela se relacionem.
Em síntese, princípios são regramentos rígidos que, se observados como
devem ser, permitem a legitimidade e credibilidade dos registros e demonstrações e são fortes
instrumentos de gestão e controle.
Contextualização fortemente retratada no pensamento de Edmar Oliveira
Andrade Filho, “Imposto de Renda das Empresas” – 10a Ed. Atlas – SP – 2013 - pgs. 104/105:
“Sob o prisma teleológico, as normas que impõem a observância
desse princípio visam a dar efetividade ao princípio contábil da
integridade das demonstrações financeiras e, ao mesmo tempo,
atender ao postulado econômico da realização da riqueza para fins
e repartição entre os sócios ou acionistas e para pagamento dos
tributos incidentes sobre o lucro.
O princípio da realização da riqueza exige que os registros
contábeis reflitam mutações patrimoniais e que possam ser
consideradas certas, isto é, cuja existência é incontroversa, e
que sejam, também, objetivamente determinadas.
(...)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

O regime de competência está baseado na ideia da tempestividade o
registro das cifras que modificam a estrutura, sob o aspecto
qualitativo ou quantitativo, do patrimônio social de uma entidade.
Ao estabelecer critérios objetivos acerca do reconhecimento das
mutações patrimoniais a lei societária pretende impedir a
geração de resultados contábeis sem consistência econômica e a
distribuição de lucros fictícios que implicam a erosão do capital
empresarial que é uma garantia dos credores”. (gn)
Concluindo, o que se espera é que a contabilidade, pelo uso de regras e normas
consistentes e alinhadas ao longo do tempo, reflita a real posição do patrimônio das aziendas,
não ficando ao sabor de decisões pessoais, individuais ou de gestores, em prejuízo da sua
fidedignidade.
Dentro deste cenário, o regime de competência com certeza é o mais
importante alicerce a ser considerado, tanto que a ele o CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) dedicou inúmeras referências em seus PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, como,
por exemplo, no CPC 00, quando transportou para o cotidiano das empresas, entidades, órgãos
públicos e profissionais, o conceito que há anos está enraizado nas atividades contábeis, assim
dispondo (destacou-se):
Pressupostos Básicos
Regime de Competência
22. A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são preparadas conforme o
regime contábil de competência. Segundo esse regime, os efeitos das transações e outros
eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos
financeiros são recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados nas
demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. As demonstrações contábeis
preparadas pelo regime de competência informam aos usuários não somente sobre transações
passadas envolvendo o pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros,
mas também sobre obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos
no futuro. Dessa forma, apresentam informações sobre transações passadas e outros eventos
que sejam as mais úteis aos usuários na tomada de decisões econômicas. O regime de
competência pressupõe a confrontação entre receitas e despesas que é destacada nos itens 95
e 96.
Na sequência e complementarmente:
95. As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação
direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado
de confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o
reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

das mesmas transações ou outros eventos; por exemplo, os vários componentes de despesas
que integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos na mesma data em
que a receita derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Entretanto, a aplicação do
conceito de confrontação da receita e despesa de acordo com esta Estrutura Conceitual não
autoriza o reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de
ativos ou passivos.
Há mais, porém e são relevantes inserções nos CPC e que podem ser vistas na
coletânea de Pronunciamentos Técnicos Contábeis de 2012, que incluiu do CPC 00 ao CPC 46,
onde se observa a incisiva exigência de que o regime de competência seja obrigatoriamente
adotado e observado, valendo destacar algumas destas normatizações, sem embargos da
importância das demais (todos os destaques foram acrescidos):
CPC 00:
Item 10. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e
outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade
que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos,
independentemente dos recebimentos e pagamentos. Fornece melhor base de avaliação da
performance passada e futura da entidade do que a informação puramente baseada em
recebimentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período; e é útil para avaliar a
capacidade passada e futura da entidade na geração de fluxos de caixa líquidos.
Item 4.50. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base na
associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo,
usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (regime de
competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas
que resultem diretamente ou conjuntamente das mesmas transações ou outros eventos. Por
exemplo, os vários componentes de despesas que integram o custo das mercadorias vendidas
devem ser reconhecidos no mesmo momento em que a receita derivada da venda das
mercadorias é reconhecida. Contudo, a aplicação do conceito de confrontação, de acordo
com esta Estrutura Conceitual, não autoriza o reconhecimento de itens no balanço
patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou passivos.
CPC 02:
Item 19. As contas da demonstração do resultado poderão ser convertidas pela taxa cambial
média do período, mas no caso de receitas ou despesas não homogeneamente distribuídas ou
no de câmbio com oscilações significativas terá que a conversão ser com base na data da
competência de tais receitas e despesas.
CPC 09:
Item 9. Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa os valores
reconhecidos na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos na
demonstração do resultado do período.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Item 11. Existem, todavia, diferenças temporais entre os modelos contábil e econômico no
cálculo do valor adicionado. A ciência econômica, para cálculo do PIB, baseia-se na
produção, enquanto a contabilidade utiliza o conceito contábil da realização da receita,
isto é, baseia-se no regime contábil de competência.
CPC 13:
Item 35. No caso de serviços (normalmente dos administradores e certos grupos de
empregados), como a apropriação desse custo precisa ser por competência, despesas
passam a ser reconhecidas durante o recebimento de tais serviços. Isso implica em, na data
da outorga da opção, seu valor justo ser calculado com base nas condições existentes nessa
data, e distribuído como despesa ao longo do tempo.
CPC 21:
Item B12. Os tributos sobre o lucro de período intermediário são contabilizados por
competência usando a alíquota que deve ser aplicável ao lucro total anual esperado, ou seja,
a alíquota média efetiva anual estimada é aplicada ao lucro antes dos tributos no período
intermediário.
CPC 26:
Item 9. O regime de competência, o respeito à relevância e à materialidade das
informações, a não compensação de valores que não possam legal ou contratualmente ser
compensados, a adoção consistente dos mesmos critérios ao longo do tempo e o seguimento
a todos os demais preceitos estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro devem sempre estar presentes nas
demonstrações que devem ser apresentadas pelo menos anualmente.
Item 27. A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para a
demonstração dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de competência.
CPC 30:
Item 13. A receita e as despesas relacionadas à mesma transação são reconhecidas
simultaneamente; esse processo está vinculado ao princípio da contraposição das despesas às
receitas (regime de competência). As despesas, incluindo garantias e outros custos a serem
incorridos após a entrega dos bens, podem ser confiavelmente mensuradas quando as outras
condições para o reconhecimento da receita tenham sido satisfeitas. Porém, quando as
despesas não possam ser mensuradas confiavelmente, a receita não pode ser reconhecida.
Em tais circunstâncias, quaisquer valores já recebidos pela venda dos bens serão
reconhecidos como um passivo.
Item 19. Os royalties devem ser reconhecidos por regime de competência, de acordo
com a essência do contrato.
CPC 38:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Item 11. Para as operações com derivativos realizadas com finalidade de hedge, existe uma
contabilidade especial (hedge accounting). Essa contabilização tem como objetivo aplicar
o regime de competência para essas operações de forma que as variações no valor justo do
instrumento de hedge (derivativo) e do item objeto de hedge (uma dívida, por exemplo)
sejam reconhecidas no resultado do exercício concomitantemente.
Cenário que se completa com os ditames impostos pelo princípio da
continuidade, que no dizer do artigo 5o, da Resolução CFC no 750/93, com redação da no
1.282/2010, “pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a
mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta
circunstância”, não se devendo olvidar que na redação original constava o § 2o no mencionado
artículo exprimindo a integração deste princípio com o de competência, o que demonstra a
interação de ambos, verbis:
§ 2o A observância do Princípio da CONTINUIDADE é
indispensável
à
correta
aplicação
do
Princípio
da
COMPETÊNCIA, por efeito de se relacionar diretamente à
quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do
resultado, e de constituir dado importante para aferir a
capacidade futura de geração de resultado.
Contexto que se resume, materializa e impositivamente se exprime no § 1o, do
artigo 1o, e no artigo 2o, da referida Resolução CFC no 750/93, que normatiza toda ciência
contábil e define sua aplicação no Brasil (negritado):
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE
(PC) os enunciados por esta Resolução
§ 1o A observância dos Princípios de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição
de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC).
(...)
Art. 2o Os Princípios de Contabilidade representam a
essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da
Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos
universos científico e profissional de nosso País. Concernem,
pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência
social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. (Redação
dada pela Resolução CFC no. 1.282/10)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Com isso se quer dizer simplesmente e sem necessidade de maiores digressões
que a contabilidade, enquanto ciência é regida por princípios de observância obrigatória, dentre
estes, o regime de competência, representando “regras e normas através das quais conceitos
fundamentais são traduzidos de maneira mais especifica e objetiva. Assim sendo os princípios
servem como normas de aplicação da ciência contábil e caso não existissem seria possível e
provável que cada entidade adotasse normas praticas e procedimentos de acordo com sua
necessidade”5, o que, em primeiro momento desvirtuaria qualquer possibilidade de comparação
e, no futuro, poderia levar a informações distorcidas e irreais.
No pensamento de José Carlos Marion “os princípios surgiram através da
necessidade de se padronizar a forma pela qual se prepara e interpreta os relatórios contábeis,
pois se cada contador adotasse critérios próprios para se elaborar os relatórios contábeis, os
usuários da contabilidade não teriam condições de fazer uma interpretação correta das
informações geradas”. (Normas e Práticas Contábeis 2a Ed. Atlas – SP – 2012) – (destacou-se)
Portanto, a adoção compulsória dos princípios e postulados contábeis é medida
imprescindível para confiabilidade dos registros e possibilidade de que as informações possam
ser aferidas e comparadas.
Simples assim.
Amalgamando todo este cenário, a legislação societária absorveu estas
normatizações e as trouxe para dentro dela (destaques acrescidos):
Lei no 6.404/1976
(Escrituração)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
(...)
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
(...)
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação
patrimonial, enquanto não computadas no resultado do

5 GOUVEIA, Nelson. Contabilidade Básica. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1993. – com destaques acrescidos.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

exercício em obediência ao regime de competência, as
contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor
atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em
decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos
previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela
Comissão
de
Valores
Mobiliários,
com
base
na
competência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Nas palavras de Nilton Latorraca, na clássica obra “Direito Tributário –
Imposto de Renda das Empresas”, 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pgs. 136/137 (negrito acrescido):
“A Lei no 6.404 introduziu normas de direito comercial sobre
princípios de contabilidade a serem adotados para efeito de
elaborar as demonstrações financeiras que servirão de base à
prestação de contas da administração e ao pagamento de
dividendos. São normas contábeis e, portanto, normas técnicas,
mas nem por isso perdem seu caráter de normas jurídicas. Não são
simples conselhos nem meras recomendações (....), são preceitos
que se impõem às companhias em razão de um interesse geral.
A companhia não pode, por exemplo, decidir registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de caixa, em desobediência ao
artigo 177 da Lei no 6.404, que impõe o regime de competência.
Tal decisão seria ilegal (...). As normas contábeis da Lei no 6.404
são, portanto, normas imperativas”.
Para concluir:
“A observância de métodos ou critérios contábeis uniformes no
tempo, critério conhecido internacionalmente como concept of
consistency, visa evitar que os resultados do exercício sejam
distorcidos em virtude da simples mudança de critério contábil.
A uniformidade na adoção de métodos ou critérios contábeis torna
viável e proveitosa a comparação das demonstrações financeiras da
empresa de dois ou mais exercícios sociais (...). Do contrário, o
montante do lucro poderia ser modificado mediante simples
mudança de critério de avaliação dos elementos patrimoniais”
(ibidem – pg. 141).
Assim, em apertadíssima síntese pode-se afirmar, sem receio de erro, que “os
princípios são o núcleo central da doutrina contábil”6 e dão as grandes respostas que as Leis
societárias e tributárias exigem e terceiros esperam.

6 FIPECAFI/Arthur Andersen – Normas e Práticas Contábeis no Brasil – Atlas SP – 1990 – Pg. 51
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Desse modo, quebrados ou inobservados quaisquer dos princípios que dão
suporte e autenticidade aos registros contábeis, a contabilidade, como ciência, “que tem por
finalidade a orientação e o controle dos atos e feitos de uma administração econômica”7 é
ANIQUILADA e não serve para mais nada.
Em outras e curtas palavras, que seja uma contabilidade dotada de veracidade e
consistência, caso contrário não terá valor algum, por não atender às normas, preceitos,
princípios e postulados contábeis, não atender à legislação societária (art. 177, da Lei no
6.404/1976) e sequer atender aos dizeres do artigo 1.179, do Código Civil, “O empresário e a
sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com
base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.
Não será uma contabilidade, será um arremedo de escrituração.
Seria quase uma volta aos primórdios da contabilidade e ao “Tractatus XI
Particularis de Computú et Scripturis” escrito pelo Frei Luca Pacioli, onde apresenta os livros
iniciais exigidos do comerciante, dentre eles, o Borrador ou Costaneira “no qual, diariamente e
em cada momento, o comerciante deve escrever claramente tudo o que ocorre em seus negócios,
quer sejam os fatos de pequena ou grande monta, anotando cada coisa que vende ou compra
(como também outros negócios), nada excluindo, com identificação minuciosa de quando e onde
as coisas acontecem, à semelhança do inventário ao qual já me referi, além de cuidar para que
ninguém o possa contestar”. (Antonio Lopes de Sá – in Luca Pacioli – Um Mestre do
Renascimento - Fundação Brasileira de Contabilidade – FBC – DF – 2004 – pg. 74).
Importante notar que, mesmo em uma escrita rudimentar, com uso do
“borrador”, já se nota obrigatório haver consistência, nada devendo ser excluído e tudo
registrado com identificação minuciosa e detalhada dos eventos e fatos contábeis e econômicos.
Em resumo, contabilidade é ciência e como tal tem postulados, regramentos e
princípios que exigem observância a quem dela se utilizar.
Então, consolidada esta plataforma estrutural, o legislador tributário, fincado
nos pilares científicos da ciência contábil (que remontam há séculos) e nas determinações legais
societárias e comerciais, nela se escorou para compor a teia de leis que rege vários tributos e, no
que interessa e mais especificamente no caso aqui em pauta, os que têm por base o lucro, posto
que este surge exatamente como corolário de toda uma sistematização escritural que tem como
centro a contabilidade, pressupondo sua formatação dentro das regras que a definem.
Foi com esse escopo que surgiu o Decreto-lei no 1.598/1977, que interligou a
legislação comercial à tributária:

7 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 114-5.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro
operacional (art. 11), dos resultados não operacionais, do
saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
Por sua vez, complementando tal dispositivo, o artigo 7o:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na
escrituração
que
o
contribuinte
deve
manter,
com
observância das leis comerciais e fiscais.
Pois bem, sinopse final:
1. A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a
prover seus usuários de demonstrações e análises de natureza econômica, financeira,
física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização (Ibracon);
2. Cuja exteriorização se faz mediante registros em partidas dobradas, método descrito
inicialmente por Luca Pacioli no livro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità em 1494;
3. Norteada e regida por princípios de observância obrigatória (da entidade, da
continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da
prudência – Resolução CFC no 750/93 e alterações);
4. Parametrizada em um determinado período temporal, denominado exercício social (artigo
175, da Lei n ٥6.404/1976);
5. Obtendo-se o resultado = Lucro Líquido (artigo 191, ibidem);
6. E depois o Lucro Real (preceito fiscal inserido no artigo 6o, do Decreto–lei no
1.598/1977).
Nessa formatação e dentro destes rígidos perímetros, terá foros de
autenticidade. Caso contrário, não.
Feitas estas reflexões, volto ao caso concreto.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Como visto nos autos, a acusação fiscal refere-se a glosa das despesas de JCP
nas bases imponíveis de IRPJ e CSLL decorrente de dedução realizada pela contribuinte no ano-
calendário de 2008, dizendo respeito a períodos pretéritos (mais especificamente, referentes ao
ano-calendário de 2007).
Para a recorrente esta dedução seria permitida porque não vedada
expressamente pelo artigo 9o, da Lei no 9.249/1995. Para o Fisco, houve quebra do regime de
competência e a dedução não poderia ser aceita.
Pois bem, embora reconheça os fortes argumentos da defesa e o voto sempre
robusto do Conselheiro Ricardo, penso que a razão, por tudo o que atrás se discorreu a respeito
dos preceitos e princípios contábeis, está com o Fisco.
Antes quero ratificar o que já disse alhures neste voto que não desconheço as
diversas nuances e facetas que envolvem o tema, com decisões favoráveis aos contribuintes e à
Fazenda Federal, inclusive as últimas decisões exaradas pelas Turmas Ordinárias e Câmara
Superior de Recursos Fiscais, lastreadas na mudança ocorrida no PAF e procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E, invertendo o critério de
desempate nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida
“favoravelmente ao contribuinte”.
Porém, filio-me à corrente que entende que os princípios contábeis são
inquebrantáveis e não podem ser mitigados ao sabor do entendimento de cada operador da área,
sob pena de desvirtuamento completo da própria contabilidade. Sobre isso já escrevi longamente
atrás.
De fato, como bem retratado no Acórdão no 1201-00.348, de 11 de novembro
de 2012, Relator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto, “os juros sobre o capital próprio,
como, de regra, as demais despesas, somente podem ser levados ao resultado do exercício a que
competirem”.
Na escorreita lição de Edmar Oliveira Andrade Filho em Imposto de Renda das
Empresas (3a ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 240/242):
“A partir dos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou
referidos, é possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a
juros sobre o capital próprio está subordinada a critérios quantitativos
objetivos. A existência desses critérios, em princípio, não impede que
uma empresa remunere, da forma como melhor lhe aprouver, o capital
de seus sócios ou acionistas.
De fato, a remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma
faculdade que depende apenas da decisão formal deles próprios por
intermédio de deliberação tomada em Assembléia de Acionistas ou
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Reunião de Quotistas, ou em virtude de cláusula estatutária ou
contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe de normas
jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas.
Nessa esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa
e da autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo
ordenamento jurídico. Portanto, em princípio, uma sociedade pode – no
presente – deliberar a respeito dos pagamentos de juros sobre o capital
para períodos passados, ou seja, pode adotar como marco inicial para a
contagem dos juros o momento em que a empresa passou a utilizá-lo ou
outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica
do pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o
tratamento fiscal que deverá ser dispensado a tais juros. De fato, como
visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à
observância de limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro
limite que diz respeito à taxa de juros aceita como dedutível e um outro
que diz respeito ao montante máximo do encargo que pode ser
deduzido, e além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm a
sua dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência.
(...)
Não há um regime especial de imputação temporal dos juros sobre o
capital, de modo que é intuitivo que eles devem ser registrados segundo
o regime de competência.
Tanto a Lei no. 9.249/95, quanto a Lei no. 9.430/96, não revogaram ou
modificaram a regra geral do art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/77.
Embora posteriores ao Decreto-lei no. 1.598/77, as referidas leis não
revogaram expressamente ou tacitamente aquele diploma normativo.
(...)
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa
no. 11/96 padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de
validade no art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/77 e, além disso, não é
incompatível com as Leis nos. 9.249/95 e 9.430/96”.
Então, como salientado, JCP não têm caráter de compulsoriedade, antes trata-
se de uma faculdade que a PJ pode ou não assumir (Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP), de forma que a não
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

utilização desta prerrogativa, in tempore opportuno, leva à inexistência de uma despesa incorrida
ou paga, em contrapartida a um passivo ou disponibilidade.
Dizendo mais claramente, a pessoa jurídica poderá calcular e pagar (ou
creditar) no final do exercício social x1 os JCP que entender deva apurar. Esta despesa, por
expressa previsão do artigo 9o transcrito, será dedutível das bases do IRPJ e da CSLL.
Não usando desta faculdade no momento x1, mesmo que venha decidir fazê-lo
no exercício x2, não poderá deduzir tal despesa, por ferir de morte o regime de competência
imposto pelas normas contábeis, societárias, comerciais e fiscais, conforme exaustivamente visto
atrás.
Nas palavras da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje na Câmara Superior, na
prolação do voto no Ac. 1101-001.186, sessão de 23 de setembro de 2014, da qual participei,
tendo acompanhado a Relatora, destaco:
“Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma
semelhança com o tratamento societário conferido aos dividendos,
consoante alegado pela contribuinte em sua impugnação, há uma
diferença essencial entre eles: os juros sobre o capital próprio
representam o custo do capital investido pelos sócios e, portanto,
despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem
a distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros
sobre o capital próprio antecedem a apuração do lucro contábil.
O crédito ou pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto,
exige o seu prévio provisionamento, de modo a reduzir o lucro do
período. Se desta forma não se procede, o resultado do período, majorado
pela ausência daquela dedução, passa a ter o status de lucro a ser
destinado nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as
reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a
remuneração dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já
destinados a reservas de lucros e lucros acumulados possam ter sua
natureza revertida, por deliberação futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período
ao qual competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na
medida em que legislação exige deliberação e individualização do
pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio. Mas é essencial
para evitar que tais valores integrem o lucro e sejam destinados a outro
fim.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital
investido pelos sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão
deve ser tomada antes da destinação do lucro líquido do exercício, na
forma do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros, a
deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou
pagamento individualizado, não é suficiente para constituir, neste
segundo momento, despesa dedutível na apuração do IRPJ e da
CSLL, como defende a recorrente”. (destaques acrescidos)
No mesmo teor, o Acórdão no 9101-002.797, sessão de 05/05/2017, da Câmara
Superior, voto vencedor do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO
REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS.
DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a
acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser
exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de
juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da
deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a
societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de
competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja,
tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se
deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade.
3.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um
determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional
ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa,
configuram importante referencial para a identificação do período a que
corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos,
apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era
despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus
saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela
empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Com os seguintes e relevantes excertos, em tudo aqui igualmente aplicáveis (os
destaques em negrito foram todos acrescidos):
“A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória
o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
(...)
Desta imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na
ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção à aplicação do regime de competência, conclui-se que elas estão submetidas
a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que
preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime
de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual
seja, o conceito de exercício social, já mencionado há pouco. Assim, regime de
competência depende de exercício social, ou seja, é função deste. Em outras palavras,
mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode,
portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício
social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis) A concretização
do regime de competência para as despesas consiste no seu reconhecimento no
momento em que incorridas, não estando relacionado a recebimentos ou pagamentos.
(...)
Daí então se conclui que o incorrimento das despesas deve se dar no exercício do
auferimento das receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do
mesmo exercício, que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido do período.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior ou de dois, três, quatro ou cinco anos anteriores?
Parece-me que nada.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

De fato, as despesas de JCPs só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, de lucro).
Portanto, a eventual realização de assembléia que determine pagamento de JCPs
não consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o
pagamento); depois porque a data de assembléia não representa duração de
utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por
fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento
(seja o determinado no estatuto ou contrato social; seja o deliberado em assembléia,
seja o decidido pela administração, no silêncio destes). Nada mais contrário ao
regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para
o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento das despesas se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionistas na sociedade (período durante qual a
empresa usufrui do capital), ou, ainda, no exercício em que há correlação com as
receitas correspondentes, é elementar ver que a data de assembleia geral que delibere
sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do incorrimento das
despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCPs de um exercício, relativamente ao capital
disponibilizado naquele período, e não efetuar pagamento algum (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse
DEVER da empresa fique evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o
regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
qualquer inobservância ao regime de competência. Dessa forma, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de
JCPs incorridas no exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/1995.
Passo então à resposta da seguinte questão: as despesas de JCPs que deixaram de ser
incorridas em exercícios anteriores, deixando de ir ao respectivo resultado, podem
ser incorridas em períodos posteriores? Ou, ainda: a sociedade adquiriu, frente à
legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não
tenha deliberado sobre isso no momento adequado)?
Como visto anteriormente, as despesas de JCPs, por não serem exceção ao regime
de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando
incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e
independem do pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente daquele durante o qual o capital a ela vinculado esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício
anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante
desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
A lei societária delimita temporalmente o direito de fazer incorrer despesas: o
exercício social definido no art. 175 da Lei das S.A.. Não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o, "b" da Lei no
6.404/1976), assim como não há, por observância do regime de competência, direito
de postergação de despesas para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá sofrido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros também por força do
disposto no art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
(...)
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
Esta consideração apenas não seria válida se a estrutura societária se mantivesse
intacta durante os cinco anos ou mais, o que é muito improvável em se tratando de
sociedade de capital aberto, ainda mais se considerarmos que a norma em debate é
aplicável aos mais diferentes setores da economia.
Tal fato representa mais um problema para a tese de que “despesas” que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro dos anos-calendário de 1996 a 2006 (se
tivessem efetivamente existido naquela época) podem ser computadas como tal no
ano-calendário de 2007.
O art. 9o da Lei no 9.429/1995 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária. Pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
(...)
Surgiram questionamentos a respeito da legalidade do caput do citado art. 29 [da IN
SRF no 11/96], em razão da presença desta expressão [“observado o regime de
competência”] em sua redação. A legalidade da inclusão da expressão me parece tão
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

obvia que, para defendê-la, entendo que a leitura do dispositivo sem a expressão
atacada é suficiente para verificar que não haverá nenhuma modificação de
aplicação do caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996, ou seja, com ou sem a expressão
incluída o artigo tem a mesma efetividade.
É fato que não é a citada expressão que impõe a observância do regime de
competência, nem para a legislação societária, tampouco para a legislação fiscal.
Como ficou cristalino na análise do art. 177 da Lei das S.A., o regime de
competência é dever legal, é regra geral, sem exceção para a legislação societária e
com poucas e expressas exceções para a legislação fiscal (entre as quais os JCP não
se encontram).
As exceções não podem ser presumidas e a regra geral não tem que ser
expressamente repetida em todos os dispositivos específicos. Assim, não há qualquer
ilegalidade no caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996”.
Certo que ela (e nenhuma pessoa jurídica ou física do país) está obrigada a
fazer o que a lei não impõe. Indo mais longe, é clássico o brocardo, “os particulares podem fazer
tudo o que a lei não proíbe. O Estado só pode fazer o que a lei determina”.
Porém – e aí o grande equívoco – contrariamente ao pensar da recorrente, há
norma cogente e de obrigatória observância em relação à dedutibilidade dos JCP dentro do
intervalo temporal em que poderiam ter sido calculados, apurados e pagos ou creditados.
São os artigos 177 da Lei das S/A e 6o e 7o, do Decreto-lei no 1.598/1977 que
imprimem o compulsório atendimento aos princípios contábeis, especificamente, o do regime de
competência.
Em outro exprimir, não seria preciso o artigo 9o, da Lei no 9.249/1995 dizer
expressa e literalmente que a dedutibilidade ali relatada estaria sujeita às normas do regime de
competência previstas nos dispositivos acima elencados.
ISSO É ÓBVIO, e não precisa ser ratificado, caso contrário TODAS as
situações que envolvessem despesas deveriam ter este destaque, o que seria absurdo.
O que deve ser destaque nos textos legais é aquilo que a legislação excepcionar
da norma geral, por exemplo, que a despesa nela prevista poderá, alternativamente, ser registrada
pelo regime de competência ou de caixa.
Embora não comuns no cotidiano, existem situações excepcionando a regra
geral, como no caso das variações monetárias ativas e passivas, trazidas pelo artigo 30, da MP no
2.158/2001- 35, com alterações da Lei no 12.249/2010:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias
dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função
da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da
exploração, quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão
ser consideradas na determinação da base de cálculo de todos os
tributos e contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o
regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das
variações monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito
de determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições,
serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:(Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que
trata o § 1o somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no
decorrer do ano-calendário, é restrito aos casos em que ocorra
elevada oscilação da taxa de câmbio.(Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito
de aplicação do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual
determinado pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010) (Vide Decreto no 8.451, de 2015)
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá
ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do
Brasil:(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do
§ 4o; ou (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do §
4o. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o
disposto no § 6o.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Ou seja, a EXCEÇÃO deve ser exposta ao mundo jurídico, Não a regra,
consolidada na legislação e de pleno conhecimento e aplicação pela sociedade, usuários e
interessados.
Outro exemplo em que a Lei excepciona o regime de competência refere-se às
empresas que adotarem o regime do Lucro Presumido, podendo apurar os tributos pelo regime de
caixa (MP no 2.158/2001):
Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro presumido somente poderão adotar o regime de
caixa, para fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao
imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
Dispositivo regulamentado pela IN (SRF) no 104/98 e mantido nas
subsequentes que trataram da matéria, inclusive na recentíssima IN RFB no 2.121/2022:
Do Regime de Caixa
Art. 53. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do
IRPJ com base no lucro presumido, e consequentemente submetidas
ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, poderão adotar o regime de caixa para fins
da incidência das referidas contribuições, desde que adotem o
mesmo critério em relação ao IRPJ e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
20).
Repita-se, o que deve ser explicitado é a exceção.
No mais e como fecho do meu pensamento, lanço mão das bem assentadas
palavras da Conselheira Viviane Vidal Wagner por ocasião do julgamento de processo que
culminou no Acórdão no 9101-004.253, sessão de 09/07/2019, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em tudo aqui aplicável e com as quais concordo e adoto subsidiariamente como razões
de decidir:
“A discussão que subsiste no presente feito cinge-se à dedutibilidade de
despesas relativas a juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio
líquido de anos anteriores, na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL do ano-calendário em que se dá seu pagamento aos sócios da pessoa
jurídica.
A divergência jurisprudencial arguida pelo recorrente diz respeito à
interpretação do art. 9°, caput e §1°, da Lei n° 9.249/1995. Transcrevo o
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

dispositivo, com a redação vigente à época dos fatos debatidos (antes das
alterações introduzidas pela Lei n° 12.973/2014):
(...)
A respeito da controvérsia posta, o CARF tem numerosos julgados, alguns
favoráveis à tese defendida pelo recorrente, outros contrários a ela. Filio-me ao
grupo de Conselheiros que entendem não ser possível a dedução de despesas
com juros sobre capital próprio relativos a anos anteriores, pelos motivos que
passo a expor.
Não se discute que a razão da existência dos juros sobre capital próprio é
remunerar os sócios que empenham seus recursos próprios na empreitada a que
se propõe a pessoa jurídica criada. Trata-se de um incentivo idealizado pelo
legislador para estimular o empreendedorismo, igualando, aos olhos do
investidor, as vantagens que ele poderia alcançar aplicando seus recursos em
uma empresa própria àquelas que poderiam ser obtidas por meio da concessão
de empréstimos a terceiros.
Daí a precisão da denominação “juros”, associados, segundo o senso comum, à
existência de empréstimos ou financiamentos. No caso dos juros sobre capital
próprio, o que se remunera é o capital dos sócios, “emprestado” à pessoa
jurídica para que esta tenha condições de perseguir as finalidades previstas em
seu ato constitutivo. E a “dívida” da empresa para com os sócios fica
contabilizada em seu patrimônio líquido, não por acaso localizada na coluna do
passivo.
Se a pessoa jurídica contrai uma dívida perante terceiros, os índices de
remuneração (taxa de juros) cobrados sobre o valor emprestado são fixados, via
de regra, em um contrato particular celebrado entre as partes. Se as despesas
associadas ao pagamento dos juros forem consideradas necessárias à atividade
da pessoa jurídica e à manutenção da fonte produtora e forem tidas como
usuais e normais para o tipo de transações, operações ou atividades da empresa,
elas serão dedutíveis do lucro real (art. 311 do Decreto n° 9.508/2018 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018).
Já o “empréstimo” contraído junto aos sócios segue regras diferentes. A taxa de
remuneração do valor emprestado é fixada em lei: Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249/1995, proporcionalmente à
quantidade de dias em que o capital dos sócios esteve à disposição da empresa.
Os limites de dedutibilidade dos juros são fixados pelo mesmo dispositivo
legal, conforme abordaremos mais adiante.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Pois bem. Sendo a finalidade essencial dos juros sobre capital próprio a
remuneração dos sócios da empresa, por conta do "empréstimo" dos valores
integralizados no capital social, é lógico concluir que tais juros não integram o
patrimônio da pessoa jurídica, devendo ser reconhecidos como integrantes do
seu resultado do exercício (conta de despesa). Tal fato é consequência do que
foi até aqui exposto, mas também do respeito ao princípio da entidade, um dos
princípios fundamentais da Contabilidade.
Tal princípio está intrinsicamente ligado à ideia de autonomia patrimonial, no
sentido de que o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio de
seus sócios. Assim, o incorrimento dos juros sobre capital próprio não pode se
dar na integração do patrimônio da sociedade (devedora do "empréstimo"), mas
no cálculo do seu resultado, como uma despesa associada à remuneração dos
sócios (credores do "empréstimo"). Dito de outra forma, os juros sobre capital
próprio devem ser reconhecidos como despesa associada a um exercício, e não
incorrerem sobre o patrimônio já formado da sociedade.
Tal tratamento está de acordo com o adotado para todos os demais tipos de
juros: são sempre despesas para o devedor. Além disso, o fato de os juros sobre
capital próprio constituírem receitas para seus recebedores (e serem assim
tributados) também corrobora a conclusão de que o pagamento de tais juros
configuram despesas redutoras do resultado do exercício.
Do ponto de vista societário, as despesas associadas aos juros sobre capital
próprio recebem o mesmo tratamento dispensado às despesas em geral.
Nos termos do art. 187 da Lei n° 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades
por ações, as despesas devem ser discriminadas na DRE (Demonstração do
Resultado do Exercício) e computadas, como redutoras, na determinação do
resultado do exercício.
Isso significa dizer que as despesas, enquanto contas de resultado, são
encerradas no momento da apuração do resultado do exercício da pessoa
jurídica, tendo as respectivas contas o saldo zerado.
Ao contrário das contas patrimoniais, as contas de resultado têm sua existência
restrita a um exercício social. Elas iniciam o exercício com saldo zerado, vão
sofrendo acréscimos e decréscimos ao longo do ano, para serem novamente
zeradas ao final do exercício, no momento da apuração do resultado. Dito de
outra forma, as despesas (entre elas a associada aos juros sobre capital próprio)
não transportam seus saldos de um exercício para o seguinte.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Tal abordagem está em harmonia com outra determinação contida na Lei n°
6.404/1976: a observância do regime de competência. Assim dispõe o art. 177
daquela lei:
(...)
O dispositivo determina que as mutações patrimoniais da pessoa jurídica
devem ser registradas segundo o regime de competência. Trata-se de uma regra
geral, naturalmente aplicável também às despesas relacionadas aos juros sobre
capital próprio.
O regime de competência se liga intrinsecamente ao conceito de exercício
social. Tanto é assim que muitas vezes se utiliza vulgarmente a expressão
“competência ano X”, tecnicamente inadequada, para designar um período de
competência associado a determinado exercício social. Isso ocorre porque o
conceito de regime de competência não pode ser dissociado do exercício
social: aquele é sempre função deste.
Mas, mais do que esta ligação umbilical com o exercício social, o que
caracteriza o regime de competência? A resposta pode ser encontrada na
Resolução CFC n° 750/1993:
(...)
A primeira característica fundamental do regime de competência é trazida pelo
caput do art. 9° da Resolução: receitas e despesas devem ser reconhecidas no
exercício social em que ocorrerem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
Já a segunda característica relevante aparece tanto no caput quanto no § 2° do
dispositivo: as receitas e as despesas que se correlacionarem devem ser
reconhecidas simultaneamente.
Aplicando tais regras ao contexto dos juros sobre capital próprio, conclui-se
que as despesas relacionadas a tais juros devem obrigatoriamente ser
confrontadas com as receitas auferidas no período durante o qual o capital
pertencente aos sócios permaneceu à disposição da pessoa jurídica.
Sob tal lógica, revela-se totalmente despropositada a pretensão do contribuinte
de relacionar as despesas de juros sobre capital próprio pagas (ou incorridas)
em um ano-calendário (2009) às receitas auferidas ao longo dos cinco anos
anteriores (2004 a 2008). Só há sentido em se correlacionar estas despesas com
as receitas que formam o lucro líquido do mesmo exercício, porque foi neste
período que o capital dos sócios possibilitou a geração de tais ganhos.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

Assim, resta claro que não é a decisão pelo pagamento de juros sobre capital
próprio, tomada por deliberação dos acionistas em assembleia, que tem o
condão de determinar qual o período de incorrimento das despesas
correspondentes.
Primeiro, pelo que acabamos de expor: ocorreria um descompasso entre o
reconhecimento de despesas e receitas correlacionadas. Além disso, haveria
inobservância do regime de competência, que refuta expressamente que o
pagamento determine o reconhecimento contábil de qualquer despesa (o art. 9°
declara: “independentemente de recebimento ou pagamento”).
Tudo o que foi dito não significa, frise-se, que não seja possível fazer incorrer
despesas com juros sobre capital próprio em determinado exercício,
relacionadas ao uso do capital dos acionistas no mesmo período, sem a
realização de pagamento. Isso pode ocorrer mediante a constituição de
obrigação de pagar tais juros aos sócios, registrada no passivo da companhia.
Tal prática respeita integralmente o regime de competência, uma vez que a
formalização da dívida é contemporânea do incorrimento das despesas com
juros sobre capital próprio, que, por sua vez, ocorre simultaneamente com o
reconhecimento das receitas oriundas da exploração do capital “emprestado”
pelos sócios.
As obrigações reconhecidas podem ser mantidas ao longo dos anos seguintes,
uma vez que contabilizadas nos períodos devidos. Se houver, em exercício
posterior, o pagamento de tais dívidas, não haverá confusão com as despesas de
juros sobre capital próprio incorridas especificamente no ano da satisfação das
obrigações.
Situação diferente é aquela pretendida pelo contribuinte, em que não houve o
reconhecimento das despesas nos anos anteriores, mas se quer considerar o
valor do patrimônio líquido daqueles períodos no cálculo do limite dedutível
dos juros sobre capital próprio pagos em exercício posterior.
Julgo impossível tal pretensão.
Conforme visto, as despesas relacionadas aos juros sobre capital próprio devem
observar obrigatoriamente o regime de competência, sendo consideradas na
apuração do resultado do período em que incorridas, independentemente de
serem efetivamente pagas naquele ano.
As despesas com juros sobre capital próprio devem ser reconhecidas, por
incorridas, no período durante o qual o capital dos sócios permanece à
disposição da entidade. Se a despesa incorresse em período posterior a este,
não mais estaria vinculada ao capital "emprestado" no exercício anterior, mas
ao capital "emprestado" no ano em curso, o que afrontaria tanto o regime de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

competência quanto a regra do obrigatório confronto com as receitas
correlacionadas.
O art. 186 da Lei n° 6.404/1976 traz, em seu § 1°, as únicas hipóteses em que
uma despesa pode ser considerada incorrida em exercício posterior àquele que
seria o esperado: mudança de critério contábil ou retificação de erro imputável
a determinado exercício anterior:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
(...)
§ 1° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes
(...)
Não se enquadrando o caso sob análise nos presentes autos em nenhuma das
duas hipóteses, forçoso se concluir pela impossibilidade da prática pretendida
pelo contribuinte, de reconhecer, em determinado exercício, para fins de
dedução do lucro real e da base de cálculo da CSLL, despesas que deveriam ter
sido incorridas em anos anteriores.
O procedimento adotado pelo contribuinte traz, de toda forma, um problema
adicional: prejudica quem era sócio da empresa nos anos de 2004 a 2008 e
deixou de ser em 2009 e beneficia, de forma indevida, quem está na situação
oposta (não era sócio entre 2004 e 2008 e tornou-se em 2009).
Isso porque os ex-sócios “emprestaram” seu capital para a empresa e saíram do
quadro societário sem receber os devidos juros, que foram indevidamente
pagos aos novos sócios. Tal "injustiça" somente não se verificaria em empresas
cuja estrutura societária se mantivesse exatamente a mesma ao longo dos anos,
o que é bastante improvável.
(...)
O contribuinte pretendeu “criar”, em 2009, despesas relacionadas a juros de
exercícios anteriores, correspondentes à remuneração do capital dos sócios
disponibilizado à pessoa jurídica naqueles anos anteriores e correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Como se
viu, tal procedimento não é possível, por afrontar o princípio da competência e
a própria lógica contábil”.
Concluindo, não tendo a recorrente apurado e previsto o
creditamento/pagamento de JCP em 2007, significa que, naquele período temporal, este valor
não foi segregado do resultado (lembre-se que os JCP participam, redutoramente, da apuração do
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723092/2012-70

lucro no exercício), de forma que passou – indissociavelmente – a compor o Patrimônio Líquido
da companhia, sob a rubrica de Lucros Acumulados.
Como já atrás dito, é o explícito pensamento de Edmar Oliveira de Andrade
Filho, quando assenta que, “Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou
creditados juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não pagamento ou crédito dos juros”.
E fechar o raciocínio assentando que, por princípio lógico e jurídico, “não há
como imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina
jurídica específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia ser juridicamente
justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.” (Imposto de Renda das
Empresas. 7a. ed. São Paulo : Atlas, 2010, p. 276 – negritos acrescidos).
Nesse escopo, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
ano-calendário de 2007, não há, como já anteriormente esposado, que se falar em possibilidade
de despesa de JCPs referente ao respectivo ano-calendário ser incorrida pela contribuinte quando
da deliberação em 2008.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, por tudo o que se relatou e o que consta nos autos, incabível
cogitar de dedutibilidade, restando escorreito o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 370
DF CARF MF
Original